Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança. Com efeito, a cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, mesmo que a parte não demande a sua cessação, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
2. Ademais, cabe ressaltar que a pretensão (o poder de exigir de outrem, coercitivamente, o cumprimento de um dever jurídico, vinculado ao direito a uma prestação de fazer, de não fazer e de dar), consoante art. 189, do CC, não se confunde com com o direito de ação (entendido como o direito potestativo de obter do Estado a prestação da atividade jurisdicional). Na verdade, uma das formas de se exercitar a pretensão é por meio do exercício do direito de ação.
3. A inserção do nome do apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, uma vez que essas ferramentas coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, por meio de ligações constantes e reiterado envio de e-mails para a realização de acordo no seu ambiente virtual,e permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, consultar débitos do consumidor, constituindo ferramenta para negativa de crédito, e, não apenas para a aquisição de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.